Tribunal: STF
Processo: RHC 122125
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
EMENTA



     



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990). ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP). MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PROGRESSÃO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER PSICOSSOCIAL.



    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 



    2. Imposição da medida socioeducativa de internação a adolescente pela prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II, do CP).



    3. Indeferimento do pedido de progressão de medida socioeducativa para semiliberdade lastreado em fundamentação idônea, observados os princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.



    4. O parecer psicossocial, que não se reveste de caráter vinculativo, é apenas um elemento informativo para auxiliar o juiz na avaliação da medida socioeducativa mais adequada a ser aplicada. Precedente.



    5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.